Tribunal: TJDFT
Processo: 0746311-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746311-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FERREIRA COELHO, LIDIA LEDA SIQUEIRA DE SOUZA, MANUELLA APARECIDA MINCHIO, MARCIO DOS SANTOS SOUSA, MARLENE MINCHIO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, FENIX MINERACAO EIRELI, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE MINCHIO e OUTROS contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0722528-17.2020.8.07.0001, movida em desfavor da G44 BRASIL S.A. e OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o arresto de imóvel, de veículos e contas bancárias de titularidade das rés, bem como a expedição de ofícios a diversos órgãos, para fins de investigar a existência de patrimônio. Nas razões recursais (ID 20668701), relatam ser-lhes devida, consoante previsão contratual, a restituição da integralidade do capital aportado, haja vista terem as agravadas efetivado o distrato dos contratos de todos os seus clientes. Asseveram presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, pois os documentos anexados aos autos demonstram a existência de relação jurídica entre as partes. Aduzem que o fato de as agravadas serem alvo de investigação pela prática dos crimes de “pirâmide financeira” e de fraude revela a alta probabilidade de não restituírem os valores investidos pelos agravantes. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal a fim de determinar: (a) o arresto de bens: (i) via RENAJUD, INFOSEG, eRIDFT e sistemas de bens imóveis de outros Estados; (ii) sob custódia de instituições financeiras; (iii) depositados sob a guarda das empresas Sekuro Private Box S/A e GA RJ Botafogo Locação de Espaço Ltda; (b) a penhora: (i) via BacenJud do valor total de R$ 844.394,19; (ii) no rosto dos autos do processo 0702067-64.2020.8.07.0020; (iii) do imóvel situado na SMPW Quadra 03, Conjunto 02, Lote 03, Casa 02; (iv) dos direitos creditórios devidos às rés; (c) consulta às empresas seguradoras de obras de arte e roubo e furto de jóias, vinculadas a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP; (d) a expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração e ao Edificío CNC III, requisitando informações sobre a existência de lavras/jazidas; (e) pesquisa e indisponibilidade, pelo prazo de 180 dias, por meio do sistema de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CSS-Bacen, de aplicações financeiras e títulos de capitalização; (f) ao Banco Central do Brasil a indisponibilidade de todos os cartões de crédito; (g) indisponibilidade de todos os bens imóveis pela ferramenta CNIB- Central Nacional de Indisponibilidade de Bens; (h) inclusão do nome dos executados no Banco de Dados da SERASA JUD; (I) desconsideração da personalidade jurídica das requeridas. No mérito, a confirmação É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Antes de determinar o bloqueio de bens dos agravados, faz-se necessária a oitiva da parte contrária, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, mormente porque, como bem destacou o Juízo de origem, as requerentes não acostaram elementos mínimos que comprovassem estarem as agravadas, de fato, dilapidando seu patrimônio, de modo a frustrar eventual restituição dos valores apontados pelas agravantes. Importa registrar que o arresto de disponibilidades financeiras e de bens de titularidade de devedores não configura mecanismo automático a disposição do credor quando verificado o descumprimento contratual ou nos casos de hipotética situação alarmante (investigações criminais e dilapidação patrimonial), a qual na espécie não restou demonstrada. Ademais, a expedição de ofícios a órgãos e instituições a fim de investigar a existência de patrimônio dos réus não tem natureza cautelar, mas sim executiva, tendo por base se tratar de indicação incerta e aleatória de bens. Nesse contexto, também não resta configurado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, devendo ser mantida, em exame perfunctório, a decisão objurgada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator